Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por V. G. M. S., Rep. por Thais Macêdo De Oliveira, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do processo no 0701687-47.2020.8.07.0018, ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar de determinar ao agravado matricular os agravantes em creche escolar próxima a sua residência. Por meio do despacho de id 16911106, o agravante foi instado a se manifestar se persistia o interesse no recurso, tendo em vista a perda superveniente do objeto, ante julgamento do recurso de apelação em que restou acolhido o pleito inicial. Em resposta, peticionou requerendo a desistência do recurso (id 17394391). Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Comunique-se esta decisão ao juízo a quo. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 02 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator